Tribunal: TJBA
Processo: 8031486-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031486-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO FABIO BATISTA

Advogado(s)
:
CAMILA FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MATHEUS FREITAS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PEDIDO GENÉRICO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A eventual quebra de sigilo bancário trata-se de medida excepcional, sendo admissível apenas quando não houver outro meio de se aferir a capacidade financeira da parte.

2. No caso em comento, não restou demonstrada a possibilidade de decretação da quebra do sigilo pleiteada, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que se amolde aos requisitos exigidos para a quebra do sigilo bancário.

3. Cumpre destacar que são exigidos critérios seguros para a sua delimitação, devendo ser perpassado pelo prudente crivo do julgador, em análise das peculiaridades de cada caso concreto. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8031486-75.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

FRANCISCO FÁBIO BATISTA
, e, como agravados,
MATHEUS FREITAS MOREIRA e GIDIOMAR DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)